Tribunal: TJES
Processo: 5005978-35.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005978-35.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZETE DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
.
TERMO INICIAL DOS JUROS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

I. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva – Atenção dispensada a modulação dos efeitos operada pelo STJ.

II. O dano moral revela-se plenamente caracterizado, enquanto submetido a Autora a condições particulares que evidenciam violação à sua dignidade, sendo-lhe imposto contrato não desejado, lhe atribuídos débitos não contratados, com a realização de descontos desavisados em seus parco benefício previdenciário, o que, por si só, é capaz de gerar uma série de transtornos na vida da Parte que conta mensalmente com aqueles valores para sobreviver e dar sustento à sua família, circunstâncias que evidenciam todo o aborrecimento e frustração a que fora submetida a Autora, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

III. Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, tenho por certo que o montante arbitrado (R$ 500,00 – quinhentos reais), revela-se desarrazoado, figurando mesmo como irrisório frente ao poderio econômico do Requerido, imprestável à finalidade reparatório e, principalmente, inibitória da indenização. Majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.

IV. Evidencia-se a responsabilidade extracontratual no caso presente, justamente porque se está a reconhecer a inexistência de relação contratual entre as partes, fazendo-se incidir os termos da Súmula 54 do STJ.

V. Descabida a pretensão de compensação de valores com eventuais depósitos feitos em favor do Autor, não havendo prova mínima de tais depósitos em proveito do Requerente, o que se destaco apenas a não deixar dúvida sobre o tema, pois tal matéria sequer fora aventada em primeiro grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento do recurso neste ponto por inovação recursal.

VI. Recurso da Autora conhecido e provido. Recurso da Requerida, parcialmente conhecido e desprovido. Sentença reformada
ex officio
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores desta Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e prover recurso da Autora, conhecer parcialmente e desprover o recurso da Requerida, além de reformar ex officio a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005978-35.2023.8.08.0011

APELANTE / APELADO: BANCO
PAN
S/A
E ELIZETE DE SOUZA

APELADO / APELANTE: ELIZETE DE SOUZA E BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

BANCO
PAN
S/A
e
ELIZETE DE SOUZA
manejam recurso apelatório, eis que irresignados com a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais da segunda Apelante, reconhecendo inexistir relação contratual entre as partes, anulando os contratos vigentes, além de determinar a devolução em dobro de valores descontados da Requerente, e ainda, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões,
BANCO
PAN
S/A
alega (i) a perda de objeto, visto que o contrato consta como excluído do beneficio previdenciário antes mesmo do ingresso em juízo; (ii) o comportamento da autora contradiz o princípio do dever de mitigar as perdas (
duty to mitigate the loss
) tendo em vista que a averbação do contrato no seu benefício previdenciário se deu em 2019, mas somente em 2023 a parte resolveu queixar-se judicialmente; (iii) não cabimento de repetição em dobro; (iv) necessidade de compensação de valores depositados em favor da Autora; (v) inexistência de danos morais.

Já
ELIZETE DE SOUZA
aduz em seu apelo que (i) possui 65 anos de idade, é desprovida de estudos, tendo pouca leitura, sendo que seu benefício previdenciário representa sua única fonte de renda para manutenção de uma vida digna para si e seus familiares; (ii) a sentença deve ser reformada para que o valor da condenação da indenização por danos morais, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) seja majorado, devendo ser fixado no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (iii) o valor arbitrado é irrisório comparado ao patrimônio do Apelado, devendo ser ponderado que os acordos realizados em audiência de conciliação tem ultrapassado essa quantia e tal valor não indeniza o dano sofrido pela Apelante.

Pois bem.

Desde já deixo assente que a irregularidade da contratação do mútuo com descontos consignado junto ao benefício previdenciário da Autora
resta incontroverso
.

A fraude operada fora reconhecida em sentença, não sendo o tema devolvido nos apelos, assim como não o fora a nulidade do contrato que impunha os descontos perante os proventos da Requerente.

Fixadas essas premissas, de início impõe-se a
rejeição da alegação de
ausência de interesse,
vertida pela Instituição Financeira em função da alegada exclusão do contrato em relação ao benefício previdenciário da Autora.

A toda evidência, não há que se falar em falta de interesse de agir, na exata medida em que, ainda que tenha sido operada a exclusão mencionada, do contrato surtiram efeitos, que são objeto da lide e que hão de ser definidos pela decisão judicial vindicada.

Veja-se que em função da ilegalidade perpetrada pelo Banco-Requerido operaram-se os descontos nos proventos da Autora, havendo, margem, ainda, a falar em dano de ordem moral, impondo-se o reconhecimento da ilegalidade vertida pelo Juízo
a quo
e a definição de suas consequências, como a repetição de valores e eventuais indenizações, que são objeto da lide.

Portanto, não há que se falar em ausência de interesse no caso presente, razão pela qual
rejeito a preliminar aventada.

Adentrando o mérito, impõe-se consignar que a relação de consumo é patente no caso em apreço e nesse contexto dispõe o artigo 14,
caput

e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nessa esteira no Tema Repetitivo 466, definiu o STJ que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.
No caso presente, uma vez constatada a ilicitude das cobranças efetuadas sobre o benefício previdenciário da Autora, deverá a instituição bancária ressarcir as quantias indevidamente cobradas, na forma determinada no comando sentencial, ou seja, em dobro.

Isso porque, conforme já decidiu a Corte Superior de Justiça,
“Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).” (AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Ademais, válido mencionar que o Juízo
a quo
, de modo acertado, deixou expresso na sentença que diante da modulação levada a efeito em sede de recurso repetitivo pelo STJ, a repetição em dobro se aplica às parcelas descontadas posteriores a março de 2021. (STJ - AREsp 676.608/RS)

Sobre o dano moral, entendo-o plenamente caracterizado, enquanto submetido a Autora a condições particulares que evidenciam violação à sua dignidade, sendo-lhe imposto contrato não desejado, lhe atribuídos débitos não contratados, com a realização de descontos desavisados em seu parco benefício previdenciário, o que, por si só, é capaz de gerar uma série de transtornos na vida da Parte que conta mensalmente com aqueles valores para sobreviver e dar sustento à sua família, circunstâncias que evidenciam todo o aborrecimento e frustração a que fora submetida a Autora, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, esta Egrégia Terceira Câmara já fez consignar que
“
Conforme jurisprudência pátria, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em seus proventos de aposentadoria,
gera o dever de indenizar
.
”
. (
TJES
; APL 5001161-82.2021.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Data: 07/Jun/2022).

Noutras palavras, “
O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou,
configura hipótese de dano moral
, porque privado o Autor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa aposentada, na época com aproximadamente 66 anos de idade, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.
” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5003894-32.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 22/Jun/2022).

Uma vez superada a constatação do dano moral, a determinação do montante indenizatório destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pelo sofrimento que lhe foi causado, bem como, visar a pedagogia inibitório da medida.

Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, tenho por certo que o montante arbitrado (R$ 500,00 – quinhentos reais), revela-se desarrazoado, figurando mesmo como irrisório frente ao poderio econômico do Requerido, além imprestável à finalidade reparatória e, principalmente, inibitória da indenização.

Assim, ponderando as decisões dessa Corte em casos análogos, tenho por bem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição, majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Trata-se de quantia que, data vênia, entendo pertinente frente a realidade dos fatos, a me permitir dizer não haver desproporcionalidade ou irrazoabilidade, quando ponderada a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes envolvidas, não havendo margem a se falar em enriquecimento sem causa da Autora.

Nesse sentido, atento para os seguintes julgados que em casos análogos fora fixada a indenização nesse mesmo patamar: APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Número: 5003840-32.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Data: 27/Oct/2023; APELAÇÃO CÍVEL Número: 5003894-32.2021.8.08.0011 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 22/Jun/2022; APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5013664-10.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 18/Aug/2023; APELAÇÃO CÍVEL Número: 5005609-52.2021.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 21/Mar/2023.

Ademais, não muda essa realidade o fato de a Autora ter demora significativo lapso de tempo a manejar a ação judicial desde que iniciados os descontos em seus proventos.

Há de se considerar a tanto, que a Autora é pessoa idosa, possuindo 65 anos de idade, de parca instrução, desprovida de estudos, não podendo dela ser exigida uma ação incontinente, mormente em tal espécie de fraude, que não raro passa desapercebida, sendo mesmo escolhidas tais pessoas para as ilegalidades dessa espécie, justamente diante de suas dificuldades de entender e identificar o ocorrido.

Por fim, imponho, de ofício a reforma da sentença, no que tocam os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano de ordem moral, fixados no
decisum
desde a propositura da ação.

Nos dizeres da já conhecida Súmula 54 do STJ,
“
Os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso
, em caso de responsabilidade
extracontratual
.”

Ora, evidencia-se a responsabilidade extracontratual no caso presente, justamente porque se está a reconhecer a inexistência de relação contratual entre as partes, impondo a fixação do termo dos juros no evento danoso, no caso, a data da contratação ilegal.

Por fim, descabida a pretensão de compensação de valores com eventuais depósitos feitos em favor da Autora, não havendo prova mínima de tais depósitos em proveito da Requerente, o que destaco apenas a não deixar dúvida sobre o tema, pois tal matéria sequer fora aventada em primeiro grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento do recurso neste ponto, por inovação recursal.

Assim,

a teor da fundamentação retroaduzida,
(i)

conheço
do recurso da Autora,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para majorar a indenização por dano de ordem moral para 5.000,00 (cinco mil reais), bem como,
(ii)
conheço em parte o recurso do Requerido,
NEG
ANDO-LHE

PROVIMENTO
,
além de
(iii)
impor a
reforma de ofício da sentença
para fixar que o juros de mora incorram desde o evento danoso, mantendo, no mais,
irretocada a sentença recorrida
.

Diante da sucumbência recursal da Instituição Financeira Requerida e atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC/15, sobretudo o trabalho desempenhado pelos profissionais, lugar de prestação do serviço, o tempo dispendido para o julgamento do recurso e o baixo grau de complexidade da matéria, impõe-se majorar para 15% (quinze por cento) do valor da condenação o montante da verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso da Autora, DANDO-LHE PROVIMENTO para majorar a indenização por dano de ordem moral para 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para conhecer em parte o recurso do Requerido, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, além de impor a reforma de ofício da sentença para fixar que o juros de mora incorram desde o evento danoso, mantendo, no mais, irretocada a sentença recorrida.